Tribunal: STF
Processo: HC 253029
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente Habeas Corpus 983.829/PR, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES contra decisão de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que indeferiu liminar pleiteada na Revisão Criminal n. 0009897-60.2025.8.16.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 23 dias-multa, e 6 anos e 5 meses de detenção, além do pagamento de 34 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 333, caput, do Código Penal - CP e art. 90, caput, da Lei n. 8.666/93, c/c os arts. 29 e 69 do CP (corrupção ativa e fraude à licitação).



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar as penas do paciente para 4 anos e 4 meses de reclusão e 5 anos de detenção, a cumprir em regime semiaberto, conforme acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA E FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 90, DA LEI Nº 8.666/93. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO QUE COMPORTA REVISÃO. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INC. I DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.” (fl. 230)



    Transitada em julgado a condenação, a defesa apresentou pedido de revisão criminal, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador relator, conforme decisão monocrática de fls. 29/80.



    No presente writ, o impetrante sustenta que a decisão condenatória é nula devido à incompetência material da Justiça Estadual, uma vez que os recursos do PNAE/FNDE são de interesse da União, atraindo a competência da Justiça Federal.



    Aduz, ainda, que a decisão do Tribunal de origem diverge da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem a competência federal em casos semelhantes.



    Por fim, argumenta que a decisão atacada não considerou a flagrante ilegalidade e o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, que pode ter sua liberdade tolhida injustamente.



    Requer, em liminar, a suspensão da execução da pena imposta e, no mérito, a concessão da ordem para que seja anulada a sentença condenatória e todos os atos processuais praticados na ação penal, reconhecendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, seja possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.



    [...]



    Na espécie, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular.



    Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação minuciosa e idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise aprofundada das alegações foi reservada ao colegiado, nos seguintes termos:



    “Por oportuno, cumpre destacar que, neste primeiro momento, será objeto de análise tão-somente o pedido liminar. Os demais argumentos abordados serão objeto de estudo quando da apreciação do mérito.



    À partida, registre-se que, em sede de revisão criminal, apesar da inexistência de previsão legal expressa, admite-se a excepcional possibilidade de concessão de liminar sempre que demonstrado o risco de demora do provimento e a razoável possibilidade de gravame a direito do requerente.



    [...]



    Feito o registro e tornando ao caso concreto, verifica-se que o revisionando requer, em sede inicial de mérito, sejam suspensos os efeitos de sua condenação, até o julgamento final do pleito revisional.



    O requerente foi processado e condenado como incurso nos crimes previstos nos artigos 333, caput e parágrafo único, do Código Penal e 90 da Lei nº 8.666/1993. Irresignado, o sentenciado apelou, tendo sido parcialmente provido o seu recurso, com o redimensionamento da pena aplicada (mov. 1.4).



    Nesta ocasião, pretende o revisionando a concessão de liminar, tendo em vista a gravidade das consequências que a execução poderá causar-lhe, considerando que a competência para processamento e julgamento de feitos que envolvem verbas federais direcionadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), é da Justiça Federal.



    Sustenta, nesse aspecto, trata-se de caso envolvendo suposto cartel com repercussão interestadual, desvelado e investigado, inicialmente, no Estado de São Paulo, razão pela qual reforça a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, devendo ser declarada a nulidade absoluta dos atos decisórios e demais atos processuais nela realizados.



    Todavia, uma vez ajuizada a revisão criminal, ela não produz o efeito de suspender a execução da pena a ponto de impedir o início de seu cumprimento pelo sentenciado, simplesmente porque pressupõe uma decisão com trânsito em julgado.



    Se há condenação definitiva, com trânsito em julgado, a consequência única e lógica é o cumprimento da pena, apresentando-se, pois, incabível a concessão de “liberdade provisória” enquanto se aguarda o julgamento de revisão criminal, porquanto representa, em última ratio, indevida suspensão da reprimenda.



    Entretanto, em que pese a ausência de previsão legal, nos casos em que se constatar erro judiciário grosseiro ou nulidade flagrante, poderia ser possível sua concessão. Evidenciado que a condenação não foi acertada e os documentos que instruírem a inicial comprovarem, de plano, a ilegalidade da coação, não há por que o Tribunal não ordenar que cesse imediatamente o constrangimento.



    Na hipótese, porém, verifica-se que não há nenhuma ilegalidade, vez que, efetivamente, o que pretende o recorrente (a nulidade do processo, em razão da aventada competência da Justiça Federal para julgar o feito), se confunde com a análise do próprio mérito do pedido revisional. Assim, embora iminente o início da execução da pena, por ora, falta, no caso concreto, a verossimilhança das alegações a justificar a suspensão da execução da pena.



    Em uma análise perfunctória, mostra-se desarrazoada a suspensão dos efeitos da condenação de um réu que teve decisão, pelos crimes de corrupção ativa e de fraude à licitação, prolatada por este TRIBUNAL DE JUSTIÇA e transitada em julgado, sem que sejam analisados todos os elementos pertinentes.



    Como é sabido, a concessão da liminar exige a presença clara e evidente do perigo da demora e da fumaça do bom direito, o que não restou comprovado nos autos neste momento processual.



    Com efeito, no caso em apreço, que supostamente envolve delitos licitatórios relacionados a verbas públicas destinadas à educação, é sabido que, “nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a má utilização de valores repassados ao município oriundos do FNDE desponta o interesse da união, ante a necessidade de prestação de contas a órgão federal. Incidência da Súmula nº 208/STJ” (CC n. 144.750/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Terceira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 22/2/2019).



    Assim, na esteira dos julgados da citada Corte Superior, tem-se que, em regra, as hipóteses de desvios ou malversação de recursos da União, repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), são de competência da Justiça Federal.



    Todavia, cumpre observar que, tratando-se de verbas provenientes do FNDE, como no caso sob análise, faz-se necessária a análise pormenorizada das peculiaridades do caso concreto, considerando que “nem todo numerário entregue aos Estados e Municípios, pela União, por meio do FNDE, conduz ao inequívoco interesse direto na sua correta aplicação, de maneira a atrair a competência da Justiça Federal. Em caso de malversação dos recursos, há de se observar, por exemplo, a sua origem e até mesmo, em consectário lógico simples, a qual erário deverão ser restituídos os valores desviados. Inteligência das Súmulas ns. 208 e 209 desta Corte Superior” (HC n. 445.325/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 31/10/2018).



    Com esse mesmo olhar, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA se pronunciou sobre a matéria nos seguintes termos:



    [...]



    Não obstante, ainda que se entendesse de forma diversa, importa considerar que não basta a simples existência de recursos oriundos de ente federal para configurar interesse da União e atrair a competência da Justiça Federal, sendo necessário verificar individualmente o montante de recursos próprios e os órgãos responsáveis pela prestação de contas, a fim de identificar o bem jurídico lesado. Nessa ordem de ideias, destaca-se que “na consecução do intento delitivo, a mera existência de recursos desviados provenientes de ente federal não traslada a competência para a Justiça Federal” (STJ, HC nº 306.984, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).



    De conseguinte, verifica-se que a aferição da origem dos valores e da existência ou não de prestação de contas perante o ente Federal e, por consequência, do interesse da União, demandaria o revolvimento de fatos e provas que são incabíveis neste momento processual, o que afasta, por ora, a discussão acerca da competência da Justiça Federal, por não ter havido a demonstração da presença clara e evidente do perigo da demora e da fumaça do bom direito.



    Feitos esses apontamentos, em uma análise superficial, verifica-se que carecem de consistência as alegações defensivas, inexistindo nos autos prova cabal para sustentar o pedido de suspensão da execução da pena.



    Além disso, os argumentos trazidos nas razões do feito dizem respeito à matéria de mérito e, não se constatando, de plano, a ilegalidade apontada, por ora, não merece ser acolhido o pleito liminar.



    [...]



    Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar” (fls. 69/79).



    Considerados os elementos acostados ao feito, o que se observa é que a decisão proferida pelo Desembargador Relator, que indeferiu a liminar na revisão criminal, não é teratológica e, tampouco, manifestamente ilegal.



    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 3, pp. 528-533).



    Ao final, busca-se “[...] o deferimento da liminar nos termos fixados e, uma vez julgado o mérito, pleiteia-se que a suspensão da execução da pena imposta ao paciente seja integralmente ratificada pela concessão da ordem” (doc. 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não é o caso dos autos.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator